Tribunal: TJSP
Processo: 2163762-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
r a revisão em sua folha de pagamento), e a necessidade de obrigação de fazer, que ainda não foi implementada – A concentração de atos no presente, visando à celeridade processual, desencadeará outros atos no futuro que não estarão em sintonia com a economia processual e, além disso, poderá causar tumulto processual – O Magistrado determinou a expedição de precatório com base nos valores apurados até maio de 2019, mas, com isso, será necessária, no futuro, a expedição de novo precatório relativo aos valores devidos a partir de junho de 2019, além da correção monetária e dos juros de mora – Não é razoável tal medida – É mais prudente vencer-se a primeira etapa (obrigação de fazer, com o devido apostilamento) para, somente então, definir-se o efetivo crédito da exequente – Reforma da decisão agravada – Recurso provido em parte.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2163762-66.2020.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do Julgamento: 28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pensão

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – A exequente deu início à execução e pleiteou o cumprimento da obrigação de fazer (apostilamento da revisão de seu benefício de pensão por morte, observada a paridade constitucional) – Com a apresentação de "cálculos provisórios" pela credora, o Município de Jaci os questionou em sua impugnação – Na decisão agravada, o juízo a quo apreciou as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – A exequente deu início à execução e pleiteou o cumprimento da obrigação de fazer (apostilamento da revisão de seu benefício de pensão por morte, observada a paridade constitucional) – Com a apresentação de "cálculos provisórios" pela credora, o Município de Jaci os questionou em sua impugnação – Na decisão agravada, o juízo a quo apreciou as duas questões: a obrigação de pagar, fixando o valor do quantum debeatur (antes de se implementar a revisão em sua folha de pagamento), e a necessidade de obrigação de fazer, que ainda não foi implementada – A concentração de atos no presente, visando à celeridade processual, desencadeará outros atos no futuro que não estarão em sintonia com a economia processual e, além disso, poderá causar tumulto processual – O Magistrado determinou a expedição de precatório com base nos valores apurados até maio de 2019, mas, com isso, será necessária, no futuro, a expedição de novo precatório relativo aos valores devidos a partir de junho de 2019, além da correção monetária e dos juros de mora – Não é razoável tal medida – É mais prudente vencer-se a primeira etapa (obrigação de fazer, com o devido apostilamento) para, somente então, definir-se o efetivo crédito da exequente – Reforma da decisão agravada – Recurso provido em parte.